Tribunal: TJBA
Processo: 8046405-69.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Seção Criminal Revisão Criminal: 8046405-69.2025.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Ilhéus – BA Processo de 1° Grau: 0500994-74.2019.8.05.0103 Requerente: Laerth Firme Bomfim Advogado: Vivaldo do Amaral Adães - OAB/Ba 13.540 Advogado: Dominique Viana Silva - OAB/Ba 36.217 Advogado: Bianca Beatriz B. Da Cruz - OAB/Ba 68.312 Advogado: Enzo Luiz Paraiso Lopes - OAB/Ba 77.073 Advogado: Beatriz De O. Scaldaferri - OAB/Ba 81.136 Advogado: Pedro Matheus Santana - OAB/Ba 77.655. Requerido: Ministério Público do Estado da Bahia Procuradora de Justiça: Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete Relator: Mario Alberto Simões Hirs REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO QUALIFICADA PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. MERA REPETIÇÃO DE DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO E CONSIDERADOS PELO COLEGIADO. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Laerth Firme Bomfim, com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir a condenação criminal transitada em julgado proferida nos autos nº 0500994-74.2019.8.05.0103, que o condenou pela prática do crime de extorsão qualificada pelo uso de arma de fogo e pelo concurso de pessoas. A defesa sustenta a ocorrência de erro judiciário e a existência de prova nova, consistente em declaração extrajudicial da vítima, na qual nega ter sido ameaçada ou coagida por Laerth. II. Questão em discussão Verifica-se se a declaração da vítima, apresentada após o trânsito em julgado, constitui prova nova apta a desconstituir a condenação penal, nos termos do art. 621, III, do CPP, e se a conduta do requerente caracteriza ausência de dolo ou de elemento típico do crime. III. Razões de decidir 1. A Revisão Criminal não se presta à rediscussão da prova valorada nas instâncias ordinárias, por não possuir natureza recursal. 2. A declaração juntada aos autos pela vítima repete, com poucas variações, o conteúdo dos depoimentos prestados em juízo e considerados pelo colegiado na condenação. 3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prova nova deve ser desconhecida no momento da condenação e, por si só, capaz de alterar o resultado do julgamento, o que não se verifica no caso concreto. 4. O acórdão condenatório evidenciou que Laerth, ainda que sem proferir ameaças diretas, portava arma de fogo e permaneceu estrategicamente posicionado na entrada da residência da vítima, reforçando a intimidação e aderindo voluntariamente à conduta delitiva. 5. A pretensão subsidiária de afastamento da majorante pelo uso da arma também foi expressamente enfrentada e rejeitada pelo acórdão anterior, com base na utilização do armamento para intimidação dos presentes. IV. Dispositivo e tese Revisão Criminal não conhecida. Tese de julgamento: "1. A repetição de provas já analisadas na ação penal originária não constitui prova nova para fins de revisão criminal. 2. A adesão voluntária à conduta delitiva, com porte ostensivo de arma de fogo em situação intimidatória, configura o concurso de agentes e justifica a incidência da causa de aumento prevista no §1º do art. 158 do CP." Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 621, I e III, e 625, §1º; CP, art. 158, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RvC 5475/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 06.11.2019, DJe 15.04.2020. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8046405-69.2025.8.05.0000, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER a Revisão Criminal, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs - 2ª Câmara Crime 2ª Turma Relator